Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704674-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELFINA FERREIRA DE MOURA AGRAVADO: JACIELMA LEAL DE SOUSA CASTELO BRANCO, ESPÓLIO DE DENIS FERREIRA CASTELO BRANCO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELFINA FERREIRA DE MOURA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do processo de inventário n° 0717352-63.2021.8.07.0020, modificou a partilha de bens para que o cônjuge sobrevivente concorra com o ascendente do de cujus, bem assim destituiu a inventariante, ora agravante. A recorrente se investe contra o decisum monocrático, destacando a necessidade de o tribunal pacificar suposta divergência havida nos autos de origem, uma vez que, segundo afirmado, há “divergência de entendimento entre os magistrados atuantes e antagônicos nos mesmos autos”. Quanto ao mérito da controvérsia, sustenta que a ora recorrida não pode ser “meeira e herdeira de um mesmo bem no regime da comunhão parcial de bens”. De outro lado, insurge-se contra “a troca da inventariante no final do inventário (após a apresentação das últimas declarações)”, uma vez que sempre teria atendido às determinações judiciais, não sendo negligente em qualquer fase do processo, mesmo porque, segundo alega, a agravada nunca mostrou interesse na promoção do inventário, notadamente, afirma, “por saber que a Agravante também teria direitos sucessórios aos bens do de cujus, condição essa que não apresentava concordância desde o seu falecimento”. Deste modo, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, para que “a partilha não seja de maneira diferenciada, mas sim com base no código civil em seu artigo 1.829, inciso II, sendo 50% (cinquenta por cento) para a viúva e 50% (cinquenta por cento) para a ascendente”, com sua recondução ao encargo de inventariante. Aos autos vieram guia de custas (Id. 43486650) e comprovante de pagamento (Id. 43549411). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em processo de inventário (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a presença de elementos que, desde logo, demonstrem a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora, requisitos tais que, observado o juízo de cognição sumária próprio do momento processual, não reputo presentes. No que concerne à urgência da medida, a agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. De outro lado, também não reputo presentes elementos bastantes a demonstrarem a probabilidade de provimento do recurso. Seja porque o cônjuge sobrevivente tem preferência ao ascendente no exercício da inventariança, na forma do art. 617, inc. I, do CPC; seja porque a decisão recorrida, quanto à concorrência do cônjuge com o ascendente no acervo hereditário, está em consonância com o disposto no Código Civil, a teor dos arts. 1.829, inc. II, e 1.837. Nesse sentido, a propósito, o didático julgado desta Corte: (...) Sob a égide da nova regulação conferida à sucessão legítima, o cônjuge supérstite, independentemente do regime de casamento, passou a concorrer na sucessão do consorte falecido com ascendentes e descendentes, estabelecendo o legislador civil que, não sobejando descendentes e somente um ascendente vivo, ao cônjuge sobrevivo, a par da meação que o assiste na conformidade do regime de bens adotado no casamento, caberá metade da herança (CC, arts. 1.829, II, e 1.837). 2. Na falta de descendentes, a sucessão legítima defere-se aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, que, na qualidade de herdeiro necessário, ostenta o direito à concorrer na legítima com o ascendente do extinto e à meação, em consonância com o regulado pelo regime de bens adotado no casamento, de modo que ao cônjuge sobrevivo tocará metade da herança quando concorrer com apenas um só ascendente, acrescido da meação sobre os bens comuns (CC, arts. 1.829, II, e 1.837) (...) (Ac. 1025443. 1a Turma Cível. Teófilo Caetano. Publicado no DJE : 04/07/2017) De mais a mais, observo que a suspensão do processo importaria em evidente prejuízo à própria celeridade e razoável duração do processo, mormente porque já designada a realização de audiência, sendo possível que as partes cheguem a um acordo acerca do litígio, daí porque necessária a continuidade do feito, mormente quando, repito, nenhum prejuízo iminente foi apontado, tampouco provado, pela ora agravante. Nesses termos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora